Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003005-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 594.813.071-15 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), INSS -- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA FLEXIBILIZADA. QUALIDADE DE SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE ANTERIOR À LEI No 13.846/2019. PORTARIA INSS No 231/2020. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente a segurado que sofreu amputação traumática de membro superior esquerdo, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo (28/08/2019), com pagamento das parcelas vencidas, reconhecendo a
manutenção da qualidade de segurado e a incapacidade total e definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material a impedir a rediscussão do direito; (
ii
) estabelecer se o autor mantinha a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo; (
iii
) determinar se está configurada a incapacidade total e permanente apta à concessão do benefício; (
iv
) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada em matéria previdenciária admite flexibilização quando demonstrada alteração do quadro fático ou produção de nova prova, especialmente em benefícios por incapacidade, não havendo identidade entre demandas quando a nova perícia aponta incapacidade total diversa da anteriormente reconhecida como parcial.

A nova prova pericial evidencia agravamento do estado de saúde e análise biopsicossocial mais ampla, afastando a identidade fática com a ação anterior e, por conseguinte, a incidência da coisa julgada material.

O segurado em gozo de auxílio-acidente antes da Lei no 13.846/2019 mantém a qualidade de segurado por 12 meses a partir de 18/06/2019, nos termos da Portaria INSS no 231/2020, abrangendo a data do requerimento administrativo.

A perda da qualidade de segurado não se configura quando decorre da própria incapacidade laborativa, conforme orientação da Súmula no 26 da AGU.

A perícia judicial conclui de forma categórica pela existência de incapacidade total, permanente e
omniprofissional
, sem possibilidade de reabilitação, devendo prevalecer por ausência de elementos técnicos que a infirmem.

A análise da incapacidade deve considerar as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional braçal, que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho.

A aposentadoria por incapacidade permanente mostra-se adequada diante da limitação física severa e da impossibilidade concreta de reabilitação.

A correção monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento das parcelas e os juros de mora incidem a partir da citação, sendo a taxa SELIC aplicável, como índice único, apenas após a EC no 113/2021 e até a superveniência da EC no 136/2025, com necessária segmentação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada previdenciária admite flexibilização diante de alteração do quadro fático ou de nova prova pericial relevante. 2. O segurado em gozo de auxílio-acidente antes da Lei no 13.846/2019 mantém a qualidade de segurado durante o período de graça iniciado em 18/06/2019, nos termos da Portaria
INSS no 231/2020. 3. A incapacidade total e permanente deve ser aferida com base na prova pericial e nas condições pessoais do segurado, sendo devida aposentadoria quando inviável a reabilitação. 4. Os consectários legais devem observar a segmentação temporal entre IPCA-E e juros de mora até a EC no 113/2021, aplicação da SELIC a partir da citação no período subsequente e retorno ao regime anterior após a EC no 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 4o; Lei no 8.213/91, art. 15, I e II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1026194-62.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 29/10/2024; TRF-4, RCIJEF no 5004097-82.2020.4.04.7121, Rel. Juiz Gerson Godinho da Costa, j. 10/11/2022; STF, RE 870.947/SE; TJ-MG, Apelação Cível no 5184433-76.2022.8.13.0024, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária no 1003005-04.2023.8.11.0041, ajuizada por
LUIZ ANTONIO DE CAMPOS
, que julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o autor propôs a demanda objetivando a concessão de benefício por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ao argumento de que é portador de amputação traumática de membro superior esquerdo, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 26/08/1982, encontrando-se atualmente totalmente incapaz para o exercício de atividades laborativas.

Relata que formulou requerimento administrativo em 28/08/2019, o qual foi indeferido pela autarquia previdenciária sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Diante disso, ajuizou a presente ação, instruindo-a com documentos pessoais, histórico contributivo (CNIS), laudos médicos e documentos do processo administrativo.

Regularmente processado o feito, foi realizada perícia médica judicial, a qual concluiu pela existência de incapacidade total, permanente e omniprofissional, não sendo o autor passível de reabilitação.

O INSS apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada em razão de demanda anterior, bem como, no mérito, sustentando a perda da qualidade de segurado. O autor apresentou impugnação, refutando tais alegações e sustentando a possibilidade de nova análise diante da alteração do quadro fático.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de coisa julgada e, no mérito, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais, julgando procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a data de início do benefício na data do requerimento administrativo (28/08/2019).

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência de qualidade de segurado na data de início da incapacidade, por ter ocorrido após o período de graça; e (ii) a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados à condenação.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a incapacidade total e permanente, bem como a manutenção da qualidade de segurado à época do requerimento administrativo.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
a prejudicial de coisa julgada

Suscita o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a ocorrência de coisa julgada material, ao argumento de que a controvérsia ora deduzida já teria sido definitivamente apreciada no bojo do processo no
0018547-36.2010.8.11.0041, no qual se julgou improcedente pretensão anterior de conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

A prefacial, todavia, não se sustenta.

Com efeito, dispõe o art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado. Tal enunciado normativo, embora estabeleça a regra geral da imutabilidade das decisões judiciais, não pode ser interpretado de forma estanque ou dissociada das peculiaridades inerentes às demandas de natureza previdenciária, notadamente aquelas que versam sobre benefícios por incapacidade.

Nesse campo específico, a coisa julgada assume contornos próprios, operando conforme o resultado da demanda ou conforme o resultado da prova, o que autoriza, em hipóteses excepcionais, a rediscussão da matéria quando sobrevierem novas circunstâncias fáticas ou quando forem produzidos elementos probatórios distintos daqueles anteriormente examinados. Trata-se de construção jurisprudencial que busca harmonizar a segurança jurídica com a necessidade de tutela adequada e efetiva dos direitos sociais, especialmente diante do caráter dinâmico e evolutivo das condições de saúde do segurado.

A jurisprudência pátria, em especial dos tribunais superiores, consolidou entendimento no sentido de que, em matéria previdenciária, a coisa julgada não ostenta caráter absoluto, admitindo mitigação sempre que demonstrada a modificação do estado clínico do segurado ou a apresentação
de nova prova pericial apta a evidenciar quadro fático diverso daquele que embasou a decisão anterior.

Nesse sentido:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA RECONHECIDA. ART. 21, INC. I, DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA PREVIDENCIÁRIA FLEXIBILIZADA. HONORÁRIOS
PERICIAIS.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
(...)
. 4. A jurisprudência do STJ flexibiliza a coisa julgada previdenciária, admitindo novas discussões em caso de agravamento da condição do segurado.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10261946220228110003, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

No caso concreto, verifica-se que a sentença anteriormente proferida, em 04/04/2018, ancorou-se em prova pericial que concluiu pela
existência de incapacidade apenas parcial do demandante, reputando viável sua reabilitação para o desempenho de atividades laborais compatíveis, desde que desprovidas de exigência de esforço físico relevante.

Em sentido diametralmente oposto, a perícia judicial realizada nos presentes autos, em 10/05/2023, firmou conclusão no sentido da incapacidade total e permanente do autor, não apenas em razão da amputação do membro superior esquerdo, mas também à luz de circunstâncias pessoais que agravam sobremaneira sua condição, tais como a idade avançada (62 anos), o baixo nível de escolaridade e o histórico profissional restrito a atividades que demandam acentuado dispêndio físico.

Delineia-se, assim, um cenário fático substancialmente distinto daquele examinado na demanda pretérita, seja pelo evidente agravamento do estado de saúde, seja pela adoção, no novo laudo pericial, de uma abordagem mais abrangente e consentânea com a realidade biopsicossocial do segurado, o que conduz a conclusões diversas quanto à sua aptidão laborativa.

Nessas circunstâncias, mostram-se presentes elementos suficientes a evidenciar a alteração do quadro clínico, ou, ao menos, uma requalificação probatória significativamente mais ampla, apta a afastar, no caso concreto, a incidência da coisa julgada material, por

ausência de identidade fática plena entre as demandas.

Diante disso, impõe-se
o
afastamento
da prejudicial.

D
o mérito

Da qualidade de segurado

A principal tese recursal do INSS consiste na alegação de que o autor teria perdido a qualidade de segurado na data do requerimento administrativo (28/08/2019), uma vez que o auxílio-acidente, nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.846/2019, não mantém a qualidade de segurado.

A argumentação não prospera.

Com efeito, a Lei no 13.846/2019, publicada em 18/06/2019, alterou o art. 15, I, da Lei no 8.213/91, excluindo expressamente o auxílio-acidente do rol de benefícios que mantêm a qualidade de segurado sem limite de prazo. O dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício,
exceto do auxílio-acidente
;"

Todavia, o autor já percebia auxílio-acidente desde 01/12/1983, benefício concedido muito antes das alterações introduzidas pela Lei no 13.846/2019.

Consoante Portaria n. 231/2020 (INSS), para os benefícios de auxílio-acidente com fato gerador anterior à publicação da lei supramencionada, tal qual ocorre no presente caso, inicia-se, em 18/06/2019 a contagem do período de graça. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO NA DII. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA.
SEGURADO EM GOZO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ATIVO, COM DIB ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 15, I, LEI 8.213/91. APLICAÇÃO DA PORTARIA DO INSS No 231/2020
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 1. A nova redação do artigo 15 da Lei n. 8213/91 refere que é mantida a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente (inciso I, conforme redação dada pela Lei no 13 .846, de 18 de junho de 2019). 2.
Todavia, se a parte estava em gozo de auxílio-acidente quando da alteração do diploma legal, aplica-se o regramento previsto no § 1o do art. 1o da Portaria INSS No 231 de 23/03/2020 o qual estabelece que "o auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei no 13 .846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/1991, conforme entendimento descrito na Nota no 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS"
. 3. Recurso inominado provido.
”

(TRF-4 - RCIJEF: 50040978220204047121 RS, Relator.: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4a Turma Recursal do Rio Grande do Sul)

Nos termos da orientação administrativa do próprio INSS, consubstanciada na Portaria no 231/2020, os segurados que estavam em gozo de auxílio-acidente até 17/06/2019 mantêm a qualidade de segurado por 12 meses a partir de 18/06/2019, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91.

Assim, considerando que o benefício do autor estava ativo antes da referida alteração legislativa, o período de graça se estende até 17/06/2020, abrangendo totalmente a data do requerimento administrativo formulado em 28/08/2019.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula no 26 da AGU, que estabelece:
"para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante".

A ra
zão essencial
deste enunciado reside no reconhecimento de que a própria incapacidade que acomete o segurado pode ser a causa impeditiva de sua vinculação ao regime previdenciário, não sendo razoável penalizá-lo com a perda da qualidade de segurado quando a impossibilidade de contribuir decorre da mesma condição que enseja o direito ao benefício.

No caso concreto, o autor sofreu amputação traumática do membro superior esquerdo em 1982, sequela que, conforme demonstrado pela prova pericial, impossibilita o exercício de atividade laboral, especialmente considerando seu histórico profissional em atividades braçais. A impossibilidade de manter vínculos empregatícios decorre diretamente da limitação física que o acomete, circunstância que justifica a aplicação da Súmula no 26 da AGU.

Portanto, mostra-se correta a conclusão do magistrado ao reconhecer a manutenção da qualidade de segurado na data do requerimento administrativo.

Da incapacidade laborativa

O ponto central da controvérsia reside na existência ou não de incapacidade total e permanente do autor para o trabalho.

A perícia médica judicial realizada em 10/05/2023 pela Dra. Gabrielle Chaves de Souza foi conclusiva e inequívoca ao afirmar que o autor apresenta sequela de caráter total e permanente, decorrente de amputação traumática de membro superior esquerdo entre o ombro e o cotovelo, com incapacidade
omniprofissional
, não sendo passível de reabilitação.

Transcrevo os trechos mais relevantes do laudo pericial que demonstram a incapacidade do autor:

"
5. Discussão

O autor foi vítima de amputação traumática de membro superior esquerdo em acidente de trabalho em 26/08/1982, desde então está desempregado e recebendo auxílio. Analisando a idade do autor associada à sua patologia é possível entender que não há capacidade para o trabalho visto que, sempre trabalhou em áreas que exigiam grande esforço físico do periciando.

6. Conclusão

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar que há sequela de caráter total e permanente."

Ao responder aos quesitos do Juízo, a perita foi categórica:

"
06 – Atualmente qual o estado de saúde do(a) Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R: Periciando com sequela total e permanente de amputação de membro superior esquerdo, não passível de reabilitação.

11 – O(A) Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a)
Sr
(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

R: Permanente.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou
omniprofissional
?

R:
Omniprofissional
.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

R: Não."

(Id 358708417).

A prova pericial, produzida por profissional de confiança do Juízo, dotada de conhecimento técnico especializado, constitui o meio de prova mais adequado para a verificação da incapacidade laborativa em demandas previdenciárias. Suas conclusões, quando fundamentadas e coerentes com os elementos dos autos, devem prevalecer, salvo quando
manifestamente equivocadas ou contraditórias, o que não se verifica no caso concreto.

O laudo pericial demonstrou, de forma técnica e fundamentada, que o autor apresenta amputação traumática do membro superior esquerdo entre o ombro e o cotovelo, com dor crônica na região do coto, aumento de partes moles e rarefação óssea difusa, conforme radiografia de 26/02/2021. Ao exame físico, constatou-se dor à palpação do coto e aumento de partes moles na região, embora o coto esteja em bom aspecto, sem sinais flogísticos.

A perita estabeleceu nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente de trabalho narrado, ocorrido em 26/08/1982, afirmando que há sequela de caráter total e permanente, com incapacidade
omniprofissional
, não passível de reabilitação.

Não há qualquer elemento técnico nos autos capaz de infirmar as conclusões da perícia judicial, razão pela qual deve prevalecer a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Das condições pessoais do segurado

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a análise da incapacidade não deve se limitar apenas ao aspecto clínico, devendo considerar também as condições pessoais do segurado, tais como idade, grau de instrução, histórico profissional e possibilidade real de reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais estabelece:
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

Embora a súmula se refira expressamente à incapacidade parcial, o princípio nela contido aplica-se com ainda maior razão aos casos de incapacidade total, devendo o julgador considerar as condições pessoais do segurado para avaliar sua real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

No caso concreto, o autor possui mais de 60 anos de idade, baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente braçal (operador de máquina, auxiliar de almoxarifado, office boy e porteiro), amputação de membro superior esquerdo e incapacidade permanente reconhecida em perícia judicial.

A perita médica destacou expressamente que,
"analisando a idade do autor associada à sua patologia é possível entender que não há capacidade para o trabalho visto que, sempre trabalhou em áreas que exigiam grande esforço físico do periciando."

Diante desse contexto, é evidente a impossibilidade de reabilitação profissional do autor. A amputação do membro superior esquerdo, por si só, já representa limitação significativa para o exercício de atividades laborais, especialmente considerando que o autor sempre trabalhou em funções que exigiam esforço físico e uso dos membros superiores.

Acrescente-se a isso a idade avançada (62 anos), a baixa escolaridade e a ausência de qualificação profissional para atividades que não exijam esforço físico, fatores que, somados à incapacidade física já reconhecida, tornam praticamente inviável a reinserção do autor no mercado de trabalho.

A exigência de reabilitação profissional em casos como o presente representaria verdadeiro obstáculo intransponível ao acesso do segurado ao benefício previdenciário, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social que fundamentam o sistema previdenciário brasileiro.

Portanto, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mostra-se plenamente adequada e justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Dos consectários legais

No que tange à insurgência do Instituto Nacional do Seguro Social, verifica-se que a controvérsia recursal se concentra na correta delimitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, especialmente quanto ao termo inicial de incidência da taxa SELIC e à necessária segmentação dos regimes jurídicos sucessivos.

A propósito, revela-se inteiramente pertinente o
posicionamento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que abaixo será transcrito
, cuja ra
zão de decidir
se ajusta com precisão ao caso concreto, razão pela qual merece integral consideração. Confira-se:

“
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PA
RTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. I(...). A sentença determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas e a incidência de juros de mora desde a citação válida, conforme a taxa Selic a partir de 09/12/2021, em observância à EC 113/2021
.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (RE 870.947/SE), estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, por refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.
4 .
Nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, os juros de mora incidentes sobre débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação
válida .
5. A partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021, a taxa Selic substitui os índices anteriores, aplicando-se cumulativamente para correção monetária e compensação da mora. 6. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo irregularidade nos critérios adotados para a fixação da correção monetária e dos juros de mora
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre débitos previdenciários da Fazenda Pública deve
observar o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela. 2. Os juros de mora são devidos a partir da citação válida, nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9 .494/97, com redação da Lei no 11.960/09. 3. A partir de 09/12/2021, os débitos sujeitos à EC 113/2021 são atualizados exclusivamente pela taxa Selic, que cumula as funções de correção monetária e juros de mora
.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 51844337620228130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2025)

A leitura do aresto evidencia, de forma cristalina, três premissas fundamentais: (i) a correção monetária incide desde o vencimento das parcelas, por possuir natureza meramente
recompositiva
; (
ii
) os juros de mora somente são devidos a partir da citação válida, momento em que se configura a mora do ente público; e (
iii
) a taxa SELIC, introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, embora constitua índice único, não afasta a necessidade de observância do termo inicial da mora, sob pena de indevida antecipação de encargos moratórios.

Tais diretrizes, como se vê, convergem integralmente com a insurgência recursal, no ponto em que sustenta a impossibilidade de incidência da taxa SELIC — enquanto índice que engloba juros — em período anterior à constituição em mora da Fazenda Pública.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida, ao determinar a incidência da taxa SELIC desde cada vencimento das parcelas, acabou por desconsiderar a distinção ontológica entre correção
monetária e juros de mora, incorrendo em imprecisão técnica que merece ser sanada.

De outro vértice, não se pode descurar da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que promoveu nova reconfiguração do regime jurídico dos consectários legais, afastando a aplicação generalizada da SELIC e restabelecendo, para o período subsequente, a sistemática fundada nos Temas 810/STF e 905/STJ, circunstância que reforça a necessidade de segmentação temporal da atualização do débito.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, e em harmonia com o paradigma acima transcrito, a solução adequada consiste em fixar os consectários legais segundo os seguintes marcos:

(i)
até 08/12/2021
: correção monetária pelo I
PCA-E
(
RE 870.947/SE)
, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97;

(
ii
)
de 09/12/2021 até a vigência da EC no 136/2025
: incidência da taxa SELIC como índice único,
a partir da citação válida
, momento de constituição em mora;

(
iii
)
a partir da EC no 136/2025
: retomada do regime anterior, com correção monetária pelo
IPCA-E
e
juros de mora conforme o índice aplicável à caderneta de poupança, em consonância com o regime jurídico restabelecido após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, afastando-se, portanto, a aplicação da taxa SELI.

Assim, à luz do precedente paradigmático e da insurgência recursal, impõe-se o
acolhimento parcial do recurso
, exclusivamente para adequar os consectários legais aos parâmetros acima delineados, preservando-se, no mais, a integralidade do reconhecimento do direito
material.
Parte
superior do formulário

Parte inferior do formulário

Diante desse panorama, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito material, promovendo-se, contudo, sua retificação no tocante aos consectários legais, a fim de explicitar os critérios de atualização aplicáveis a cada período, em conformidade com a evolução normativa e jurisprudencial da matéria.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora logrou êxito substancial na demanda, tendo sido integralmente reconhecido o direito material postulado, sendo a alteração promovida por este Tribunal restrita a aspecto acessório atinente aos consectários legais. Assim, caracteriza-se hipótese de
sucumbência mínima do pedido
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da condenação da parte ré ao pagamento integral dos honorários advocatícios, inclusive com sua
majoração em grau recursal
, conforme dispõe o art. 85, § 11o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
,
AFASTO
a prejudicial de coisa julgada
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
retificar a sentença exclusivamente no tocante aos consectários legais
, adequando-os aos parâmetros delineados na fundamentação, sem qualquer alteração quanto ao reconhecimento do direito material.

Para tanto, fixo que a atualização do débito deverá observar os seguintes critérios: (i)
até 08/12/2021
, correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97; (
ii
)
de 09/12/2021 até a vigência da Emenda Constitucional no 136/2025
, incidência da taxa SELIC como índice único,
a partir da citação válida
, momento de constituição em mora; e (
iii
)
a partir da EC no 136/2025
, retomada do regime anterior, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice aplicável à caderneta de poupança.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta decisão
(Súmula 111/STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026